Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FATO GERADOR QUE NÃO SE CONFIGURA EXCLUSIVAMENTE PELA OBTENÇÃO DE RENDIMENTO SALARIAL.
II - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. PREMISSA NÃO CONFIRMADA QUANTO A OSTENTAR NATUREZA SALARIAL O CRÉDITO A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR INADIMPLENTE. II.1. TODAVIA, AINDA QUE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL TIVESSE, CUMPRIRIA AO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PONDERAR AS DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA INADIMPLIDA, DO DIREITO DO CREDOR A TER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA A SEU FAVOR ESTABELECIDA E DA POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO O PAGAMENTO EM CONDIÇÕES QUE NÃO COMPROMETAM O MÍNIMO EXISTENCIAL IMPRESCINDÍVEL AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. SOPESAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA PRESERVAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SEM DESCONSIDERAR O DEVER QUE TEM O DEVEDOR DE ADIMPLIR AS OBRIGAÇÕES QUE LIVREMENTE ASSUMIU E PELAS QUAIS RECEBEU CONTRAPARTIDA DE QUE SE BENEFICIOU. CONFLITO DE INTERESSES QUE EXIGE EQUACIONAMENTO PARA QUE SEJA ALCANÇADO PONTO EM QUE NÃO HAJA EXCLUSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS DO CREDOR. NATUREZA IMPENHORÁVEL DA VERBA A SER RESTITUÍDA PELO FISCO NÃO RECONHECIDA. QUESTÃO FÁTICA SUJEITA A COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR/EXECUTADO.
III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica “de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos” e “de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior” (art. 43 CTN). Logo, eventual valor a ser restituído ao contribuinte, ora agravante, por excesso de cobrança desse tributo, não necessariamente ostenta natureza alimentar.
2. Não pode subsistir a decisão vergastada que, sem motivos que o possam justificar, adota como premissa estar compreendida na regra do inciso IV do art. 833 do CPC a importância a ser restituída pelo Fisco, ao devedor, pela cobrança a ele feita em excesso de imposto sobre sua renda. Premissa não validade pelos elementos de convicção reunidos aos autos. Ademais, constitui ônus da parte devedora demonstrar, se efetivamente o for, a natureza salarial da importância em dinheiro de que é credor do Estado.
3. Ainda que certeza houvesse de se tratar de verba remuneratória, não poderia o juízo de primeira instância por esse único e isolado motivo excluir a constrição judicial, uma vez que ao magistrado cumpriria ponderar: (a) eventual esgotamento da possibilidade de localização de outros bens de devedor suficientes para pagar o débito inadimplido não alimentar reclamado pelo credor; (b) a possibilidade de ser paga a quantia devida em condições que resguardem a dignidade do devedor e de sua família; e (c) a necessidade de serem respeitados pelo devedor inadimplente os compromissos por ele assumidos e que pela contrapartida dada pelo cocontratante a ele concederam determinado benefício. 3.1. Ao executado cumpre demonstrar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a efetiva impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, não ao juízo presumir que o sejam. Encargo probatório que decorre do entendimento de que possível relativizar a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial indispensável a preservar sua dignidade e de sua família.
4. Recurso conhecido e provido.